Tribunal: TJPA
Processo: 0833166-27.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833166-27.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE 05/01/2022 A 05/04/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado que, no exercício de suas atividades, vende mercadoria a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados nas diversas Unidades da Federação.

Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual, ou seja, a cobrança não ocorreria entre 05/01/2022 a 05/04/2022.

Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno levar o
decisum
da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

Brevemente ressalto que está sendo tratado no presente autos é tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-DIFAL de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela, ou seja, de 05/01/2022 a 05/04/2022.

Sobre o pedido de sobrestamento do feito, verifico que o RE 1426271/RG (Tema 1.266) não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS S/A e suas filiais
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
agravante
em decorrência de ato ilegal proferida pela autoridade coatora
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado que, no exercício de suas atividades, vende mercadoria a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados nas diversas Unidades da Federação.

Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) de ICMS por parte da autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093.

Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do Tema 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

A partir disto, o Juízo
a quo
determinou a concessão da segurança para que fosse aplicado a anterioridade anual sobre a cobrança do tributo, logo, não sendo possível a cobrança do imposto durante o ano de 2022.

Contudo, a relatora competente entendeu a situação fática de forma distinta e determinou através de Decisão Monocrática a modificação parcial da segurança atacada, visto que há necessidade de modulação dos efeitos da Sentença em razão do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal (STF) trazer a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual quando a ação não está inserida no período de abrangência do julgado, logo a contagem da cobrança iniciaria após os 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Estadual nº 190/2022.

Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno levar o
decisum
da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

Após devidamente intimado, o Fisco apresentou contrarrazões ao recurso e ratificou todos os argumentos feitos em seu recurso de apelação, bem como pediu a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

O recorrente alega similaridade do caso fático disposto nos presentes autos com aquele indicado no RE 1426271/RG (Tema 1.266) e a partir disso pugna pela “segurança jurídica” pelo sobrestamento do feito até o julgamento do feito.

Contudo, até o breve momento não fora determinada nenhuma suspensão dos feitos, bem como só fora dado a repercussão geral para julgado da Suprema Corte no que tange a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal ou anual.

Portanto, resta patente a continuidade da tramitação dos autos para dar cumprimento a celeridade processual que o carácter do
mandamus
exige.

DO TEMA 1.093

O recorrente alega que é atingido pela modulação de efeitos do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que a cobrança de ICMS-DIFAL foi válida até o fim de 2021, que o Mandado de Segurança foi impetrado em 24/03/2022, sendo os efeitos da decisão válidos somente a partir 01/01/2022.

Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 de Repercussão Geral), cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

Embora o recorrente defende que impetrou o
mandamus
em decorrência da cobrança, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

Assim, vislumbro que a empresa impetrou o Mandado de Segurança de forma Preventiva no período posterior a data do julgamento do Tema 1.093, assim, a Empresa não está sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, mas sim, tão somente, aquele ligado à anterioridade nonagesimal, ou seja, a normativa só tem efeito após os noventa dias posteriores à publicação da Lei Complementar (LC), o que é trazido a partir do art. 150,
caput
, III, “c” da Constituição Federal junto com o art. 3 da LC nº 190/2022, ou seja, contados a partir de 05/01/2022.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) – DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADINs - A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 FOI PROMULGADA COM O INTUITO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS, CONFORME A PREVISÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, NÃO IMPLICANDO CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS, SENDO TAIS COMPETÊNCIAS RESERVADAS ÀS LEIS ESTADUAIS. A FUNÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR É A DE VEICULAR NORMAS GERAIS, SEM INTRODUZIR LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, ALÉM DAQUELAS PREVISTAS NA CF/88. NO CONTEXTO DAS ADINS 7066, 7078 E 7070, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCLUIU QUE A REFERIDA LEI COMPLEMENTAR NÃO CRIA NEM MAJORA TRIBUTOS, E QUE A CLÁUSULA DE NOVENTENA, APESAR DE INSERIDA PELO LEGISLADOR COMPLEMENTAR INFRACONSTITUCIONAL, NÃO É MANDATÓRIA POR FORÇA CONSTITUCIONAL. O TRIBUNAL, PORTANTO, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR NOVENTA DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO, VALIDANDO A COBRANÇA DO DIFAL PELOS ESTADOS SEM A NECESSIDADE DE OBSERVAR A ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL. A DECISÃO DO STF REFORÇA QUE A COBRANÇA DO DIFAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LC 190/2022 E PELA EC 87/2015, É UM MECANISMO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS SEM QUE ISSO CONSTITUA UMA NOVA TRIBUTAÇÃO. RESSALTA-SE, ADEMAIS, QUE A REGULAMENTAÇÃO E A TEMPORALIDADE DA TRIBUTAÇÃO, NESTE CASO, SÃO PRERROGATIVAS ESTADUAIS, CONFORME EXPLICITAMENTE PREVISTO NA NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820565-19.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXIGIBILIDADE DO ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). JULGAMENTO DOS TEMAS 1093 E 1094/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8315/2015 POSTERIOR A EC Nº 87/2015. LC Nº 190/2022 ENTRADA EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO E EFEITOS PRODUZIDOS OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO ANO DE 2022. QUESTÃO FOI RECENTEMENTE APRECIADA NO ÂMBITO DAS ADIS Nº 7066, 7070 E 7075. O MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES CONCLUIU QUE A LC 190/22 NÃO INSTITUI OU MAJORA TRIBUTO E, PORTANTO, NÃO PRECISA OBSERVAR AS ANTERIORIDADES. NESSE SENTIDO, AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC 190/22, NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DO DIFAL NAS OPERAÇÕES COM NÃO CONTRIBUINTES, PERMANECERÃO VÁLIDAS E EFICAZES NO EXERCÍCIO DE 2022. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0830751-71.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839976-18.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIFAL. DESCABIMENTO. DECISÃO CASSADA.

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de mandado de segurança preventivo, determina a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), decorrentes das operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante/agravada a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Pará;

2- As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88;

3- A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

4- Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015; sendo editada a Lei Complementar nº190/2022, dispondo sobre o assunto, cumprindo o requisito estabelecido pelo STF;

5- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803740-63.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024